Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717463-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, I. J. D. S. M. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS e I.J.D.S.M. movem em seu desfavor (processo n. 0706977-03.2021.8.07.0020), consistente em deferir a tutela de urgência postulada pelos autores para compelir a ré a arcar com os custos do tratamento indicado ao segundo autor. Relata que a demanda tem por escopo obrigar a ré/agravante a arcar integralmente com o tratamento prescrito ao segundo autor/agravado pelo médico assistente, consistente em hidroterapia e psicopedagogia – Método ABA, mais sua condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Aduz que o segundo autor, nascido em 13/4/2015, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista TEA (nível 2) e assim, já é submetido a diversos tratamentos: psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, musicoterapia, equoterapia, pediatria, neuropediatria e neuropsicologia. Assevera que o tratamento ora indicado pelo médico assistente não consta do rol da ANS, o que afasta a obrigação contratual ou legal para sua cobertura, bem como indica a ausência do pressuposto do art. 300 do CPC a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência. Discorre sobre a finalidade da Agência Nacional de Saúde, nos termos da Lei n. 9.961/2000, destacando, dentre suas inúmeras competências, a de elaborar o rol de procedimentos cobertos no contrato de seguro de saúde, no qual estão contempladas as sessões de terapia ocupacional, psicologia, psicoterapia infantil e fonoaudiologia, mas não há menção a hidroterapia e psicopedagogia. Destaca que a Resolução Normativa no 428 é clara ao dispor que o rol da ANS não é exemplificativo para as coberturas básicas, na qual se encontra a cobertura do agravado, mas, sim, quando a cobertura for especial e de alta complexidade, aonde se tem um pagamento de prêmio elevado. Traz à colação, em defesa de sua tese, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.733.013/PR, firmando o entendimento de que referido rol não pode ser entendido como meramente exemplificativo; pelo contrário, é taxativo e deve ser respeitado pelos planos de saúde, não estando as seguradoras obrigadas a fornecer todo e qualquer tipo de tratamento, sob o risco de o segurado vir a contratar um plano mais barato com a certeza de que terá acesso aos mais diversos e caros tratamentos, causando onerosidade excessiva aos contratos. Defende, assim, que não há que se falar em autorização indiscriminada de tratamentos quando a norma impõe um rol de procedimentos, devendo as limitações impostas pelo próprio Estado serem respeitadas. Ressalta que não pretende interferir na seara médica e prescrever o tratamento mais adequado à patologia do agravado, mas apenas fazer valer os limites da contratação realizada pelas partes, inexistindo qualquer vício de legalidade em sua conduta Menciona julgados deste tribunal que já estão seguindo o entendimento firmado pelo STJ. Acrescenta que se deve harmonizar as prescrições dos artigos 196, 197 e 199 da Constituição da República com a atividade das empresas na área da assistência à saúde, regulamentadas pelo Código Civil e pela própria Constituição da República no garantismo fundamental do artigo 5o, inciso LIV, demonstrando assim, que a agravante não pode ser compelida a pagar indiscriminadamente qualquer procedimento. Segue discorrendo sobre as limitações legais que incidem sobre o contrato firmado entre as partes, a autonomia da vontade, o ato jurídico perfeito e acabado e o princípio da legalidade, asseverando, por fim, que o cumprimento incondicional do direito à vida e à saúde só pode ser exigido do Estado, mas nunca do particular, já que a sua obrigação é contratual e não constitucional. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, alegando que poderá ser obrigada a custear um tratamento de alto custo sem receber, posteriormente, os valores dispendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, revogando a tutela de urgência deferida aos autores/agravados. Preparo regular no ID 26088702. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a agravante busca a reforma da r. decisão que concedeu a tutela de urgência postulada pelos agravados, determinando “à parte requerida que, em até 10 (dez) dias, contados de sua intimação, autorize, em favor da parte requerente, I.J.S.M. em sua rede credenciada, o custeio do tratamento de saúde de que necessita a parte autora, indicado por sua médica assistente (tratamento através de hidroterapia e psicopedagogia), pelo período inicial de 6 (seis) meses, podendo ser reavaliado esse prazo, contudo, sem limitação de número de sessões, podendo, todavia, exigir a copartipação do autor, conforme estabelecido em contrato, relativa às sessões que ultrapassarem o contratualmente previsto.” Em síntese, a agravante sustenta a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, alegando, em síntese, a ausência do pressuposto atinente à probabilidade do direito. 1. Dos pressupostos do art. 300 do CPC 1.1 Da probabilidade de provimento do recurso Nesse juízo estreito de delibação, verifico que os argumentos deduzidos pela agravante não estão de acordo com a prova indiciária que acompanha a inicial. É incontroverso que o segundo agravado é dependente da primeira agravada e beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravante, de abrangência nacional, que contempla atendimento ambulatorial, hospitalar e obstétrico, conforme carteira de identificação do beneficiário juntada no ID 91471582 dos autos de origem, sem carência. Do mesmo modo, é inconteste que o segundo agravado necessita de cuidados especiais para o seu pleno desenvolvimento, devido ao Transtorno do Espectro Autista nível 2, conforme relatório da médica neurologista, juntado no ID 91471576. Quanto à limitação da cobertura contratual, ainda que o tratamento indicado não se encontre expressamente previsto no plano-referência delineado na Lei no 9.656/98, deve prevalecer a regra segundo a qual o plano de saúde deve ofertar a cobertura assistencial médica necessária para resguardar a saúde do beneficiário, pois é da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), sob pena de desvirtuar o próprio objeto da avença. Sob esse enfoque, em se tratando de contrato que se submete às regras consumeristas, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao contratante. Ademais, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é exauriente e tampouco pode o plano de saúde estabelecer o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura do beneficiário. E, nesse juízo estreito e provisório da concessão da tutela de urgência, verifica-se que o direito defendido pelos autores norteia-se por essas diretrizes. Com efeito, não passa despercebido a este relator o entendimento recente externado pelo e. STJ no acordão proferido no REsp n. 1.733.013/PR, em clara manifestação de overruling, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é meramente exemplificativo. Entretanto, o entendimento está restrito à sua Quarta Turma, não vinculando sequer os demais colegiados daquela Corte, como espelha o julgado da Terceira Turma, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente. 2.1. Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) Desse modo, demonstrado que o entendimento da Quarta Turma do STJ não é vinculante, afasta-se a aplicação do art. 927 do CPC. Quanto à necessidade de os tribunais manterem estável e coerente a sua jurisprudência, tenho que esta Corte tem atendido de forma adequada as disposições do art. 926 do CPC, o que se evidencia em simples consulta ao site do tribunal, excetuadas questões fáticas e probatórias que levam a entendimento diverso em face das peculiaridades de cada demanda. A título de ilustração, trago alguns julgados sobre o tema ora retratado neste recurso, demonstrando que a decisão agravada bem se alinha ao entendimento das turmas cíveis deste tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA. DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO. REEMBOLSO. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser concedida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 3. Se o plano de saúde contratado possui cobertura para a patologia que acomete o beneficiário, deve a operadora custear as despesas havidas com o tratamento recomendado pelo médico especialista. 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1337695, 07479985320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXAME DO MÉRITO. COGNIÇÃO AMPLA. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MODELO DENVER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA INDEVIDA. COBERTURA SECURITÁRIA. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão da antecipação de tutela recursal. 2. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os tratamentos prescritos não estão listados no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1327873, 07056043120208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO A MENOR PORTADOR DE AUTISMO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora, genitora do menor, requer a implementação imediata do tratamento da criança no modelo Denver de estimulação precoce, a ser custeado integralmente pela parte ré perante a Clínica de Fonoaudiologia e Psicologia-CLIFALI, por ser a única que trabalha com o método necessário e por possuir profissionais instruídos e capacitados para aplicação do método Denver. 2. Consta dos autos que o agravante foi diagnosticado com transtorno de espectro autista e, segundo relatório médico elaborado pela pediatra que o acompanha desde o nascimento por equipe multidisciplinar, necessita realizar tratamento pelo método de intervenção precoce DENVER, amplamente utilizado para estimulação de crianças menores de cinco anos de idade e que estejam enquadradas na mesma situação do agravante. 2.1. Os relatórios médicos afirmam que o paciente necessita da terapia de intervenção precoce DENVER, no mínimo com 15 horas semanais. 3. O entendimento jurisprudencial é de que as resoluções da ANS têm a finalidade de estabelecer um rol meramente exemplificativo, o que não tem o condão de impedir o oferecimento de cobertura mais ampla. 3.1. Ademais, a Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3o, inciso III, estabelece que: "Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: [...] III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento". 4. Cumpre ainda observar que apenas ao médico que acompanha o estado clínico do paciente é dado determinar a extensão de suas necessidades. 4.1. Não cabe à operadora de plano de assistência à saúde limitar a abordagem médica e eleger o tratamento que lhe pareça mais adequado, pois o paciente não pode deixar de receber a terapêutica de que necessita, para atender à conveniência e aos interesses da seguradora. 5. Ou seja, havendo relatório médico demonstrando a necessidade do paciente, não pode a operadora de plano de saúde interferir em seu tratamento. 6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura." (REsp 668216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 02/04/2007). 7. Acerca do tema em voga, este Tribunal tem decidido que: "[...] A jurisprudência desta e. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, não lhes sendo legítimo, todavia, limitar o tipo de tratamento prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. Ante a negativa injustificada de custeio dos tratamentos e exames solicitados pelos médicos da paciente, impõe-se o reconhecimento da obrigação de fazer do plano de saúde, consistente na autorização dos procedimentos recomendados, com vista à adequada assistência à saúde da segurada." (07253369720178070001, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 12/09/2018). 8. Impõe-se, assim, a concessão da tutela de urgência pleiteada, há vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300, CPC. 9. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1314798, 07406239820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE EQUOTERAPIA. MULTA DIÁRIA. I - O agravado-autor, menor, é portador de transtorno do espectro autista nível 2 e foi prescrito para o seu tratamento pela médica neurologista pediátrica que o assiste o acompanhamento terapêutico de equoterapia. II - O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico como necessário ao quadro clínico do paciente. O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Se o plano de saúde tem cobertura para a patologia do agravado-autor, não pode recusar a cobertura do tratamento equoterapia por não constar do Rol da ANS e da sua tabela. III - A multa tem por objetivo compelir a parte devedora a cumprir a obrigação, conferindo efetividade ao pronunciamento judicial. Quanto ao valor, não pode ser fixada em valor ínfimo, que não atinja a sua finalidade inibitória do inadimplemento, mas também não pode ser excessiva, a ponto de gerar enriquecimento sem causa à parte contrária, logo, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Mantida integralmente a r. decisão. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1306800, 07290584020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante o custeio e a autorização da realização de tratamento domiciliar em regime de home care, sob pena de aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde, previstos em resolução da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se descabida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto, violando, por conseguinte, o art. 51, inciso IV, do CDC. 4. Não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa conferida ao profissional médico. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico assistente indicar o tratamento que mais se adéqua à patologia que o acomete, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta. 5. Restando demostrada a recomendação de urgente assistência domiciliar, há de ser fornecida de imediato. 6. O não fornecimento de medicamentos e de outros materiais administráveis a domicílio equivaleria à negativa de cobertura de tratamento de doenças cobertas pelo plano contratado. 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1333306, 07015075120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, tenho que o requisito da probabilidade do direito da parte agravada está satisfatoriamente preenchido, cabendo, posteriormente, ao juízo a quo, em análise mais aprofundada da matéria, propiciado o devido contraditório e ampla defesa, averiguar, no mérito, se a pretensão deve ou não ser julgada procedente, à luz das disposições legais invocadas pela agravante. 1.2 Do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, a argumentação da agravante não se sustenta diante das evidências de que o tratamento para o transtorno do espectro autista deve ser iniciado o quanto antes para uma melhor resposta do paciente, conforme relatórios produzidos nos autos de origem. Evidencia-se, assim, o acerto da decisão ora agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 1o de junho de 2021 19:03:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator